Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-54.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NAIR BATISTA - CPF: 327.794.021-72 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – LAUDO PERICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS – NÃO ACOLHIMENTO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA O DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais.

A condenação por danos morais não deve ser analisada apenas sob a ótica da desproporcionalidade entre o valor do dano material e o montante da indenização, mas também deve levar em consideração a vulnerabilidade da autora, o impacto que a conduta da instituição teve sobre sua estabilidade financeira e emocional, e a necessidade de se assegurar uma compensação justa que reconheça o sofrimento causado.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1006961-54.2021.8.11.0055

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA: NAIR BATISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
NAIR BATISTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: “I
) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo pessoal consignado nº 50-9462152/21.no valor de R$ 1.596,00 (ID 64068536) e qualquer dívida dele proveniente eis que não contratado pelo autor. II) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de danos morais o montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da prolação da sentença. III) CONDENAR a requerida à restituição dos valores debitados indevidamente junto ao benefício previdenciário do requerente no valor de R$ 57,00, importância que deverá ser acrescida de correção monetariamente a partir de cada desconto, com base no INPC e de juros de 1% ao mês a partir da citação. III) CONDENAR a requerida ainda ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 15% do valor da causa
” (sic).

Em suas razões recursais, a instituição apelante sustenta, em síntese: a) inexistência de dano moral diante de descontos ínfimos na conta da autora, totalizando o montante de R$57,00 (cinquenta e sete reais); b) desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; c) necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e d) autorizada a compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a autora ainda possua com a apelante, ou ainda com eventuais valores entregues à parte pelo Banco em razão do contrato (art. 368 do CC), de forma atualizada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença com “
a improcedência dos danos morais pela ausência de vexame, sofrimento ou constrangimento, tratando-se o caso em testilha de mero aborrecimento, bem como quanto aos honorários devendo estes serem estimados com base no valor da condenação. Caso não seja este os Vossos entendimentos, requer a reforma da r. sentença com a minoração do valor da condenação adequando-se ao valor da cobrança”
(sic) (Id. 193304717).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 193304728).

Preparo recolhido no Id 193580663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se os descontos indevidos realizados pela instituição financeira em benefício previdenciário da autora diante de fraude de terceiro ensejam a reparação de danos e se o valor arbitrado a título de dano moral foi estipulado de forma proporcional.

É inconteste que em razão da fraude ter sido perpetrada por terceiro, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Ademais, é cediço que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor,
de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
– DEFESA GENÉRICA – CONTRATO NÃO APRESENTADO –
FALHA CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (...).”
(N.U 1019068-12.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – LAUDO PERICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.
”

(N.U 1000273-88.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Ou seja,
a desproporcionalidade não é avaliada meramente pela comparação entre o valor do prejuízo material (neste caso, R$57,00) e o montante fixado para os danos morais (R$10.000,00), mas sim pela análise do impacto que o ato ilícito teve sobre a esfera moral da vítima, como angústia, sofrimento, humilhação, entre outros aspectos que transcendem o dano material
.

In casu
, a autora recorrida, uma pessoa idosa e aposentada por invalidez, enfrentou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, uma verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência.

Este fato não apenas comprometeu sua já limitada capacidade financeira, mas também afetou diretamente sua dignidade e qualidade de vida. A situação expõe uma clara violação dos direitos fundamentais do consumidor, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade em que se encontra a autora.

A legislação consumerista brasileira, em consonância com o Estatuto do Idoso, estabelece a proteção ao consumidor idoso como um princípio fundamental, visando assegurar que os direitos dos idosos sejam respeitados e protegidos de forma eficaz.

É imperativo ressaltar que o benefício previdenciário, no caso da autora, transcende a sua natureza jurídica de renda, configurando-se como um meio vital de sustento, cuja integridade deve ser rigorosamente protegida.

Neste contexto, a condenação por danos morais não deve ser analisada apenas sob a ótica da desproporcionalidade entre o valor do dano material e o montante da indenização, mas também deve levar em consideração a vulnerabilidade da autora, o impacto que a conduta da instituição teve sobre sua estabilidade financeira e emocional, e a necessidade de se assegurar uma compensação justa que reconheça o sofrimento causado.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR ALEGA QUE JAMAIS CONTRATOU O EMPRÉSTIMO
– CONSIGNADO NOS AUTOS O VALOR DISPONIBILIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO AUTOR – RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS NA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – EVIDENCIADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte.

O art. 373, II do CPC estabelece que é dever do réu demonstrar a relação jurídica, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, agindo de boa-fé ao devolver via depósito judicial a importância indevidamente creditada em sua conta corrente, portanto, reconhecida a nulidade do contrato e a inexistência da dívida, na forma estabelecida na sentença, motivo pelo qual, deve ser mantida incólume.

Configurada a fraude na contratação, consequentemente a falha na prestação do serviço, verifica-se que os descontos indevidos no benefício previdenciário, evidenciam o dano moral sofrido, considerando a natureza alimentar da verba.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.
”

(N.U 1012502-34.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INFORMAÇÕES CONFLITANTES REPASSADAS À CONSUMIDORA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que repassa informações conflitantes ao consumidor, máxime por se tratar de pessoa idosa, o que pode aumentar o nível de vulnerabilidade.

Declarada a inexistência da relação jurídica, resta configurada situação geradora de danos morais, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
(...).”
(N.U 1006767-84.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Em relação ao pedido da instituição bancária referente a possibilidade de compensação/restituição dos valores disponibilizados, não merece acolhimento, uma vez que foram consignados os valores do empréstimo em conta judicial, conforme Id. 193303671.

Ademais, fora determinado na sentença que a instituição financeira apelante fornecesse os dados bancários para fins de expedição de alvará em seu favor dos valores do empréstimo que foram consignados no feito.

Logo, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

Quanto aos honorários advocatícios, a parte recorrente sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

De fato, assiste razão a apelante, isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REDORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
”
(N.U 1026408-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – CAPITAL SEGURADO – CORREÇÃO –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA O DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda. No seguro prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. Constatada a ocorrência do risco consubstanciado no óbito do segurado, é devida a amortização da dívida vinculada ao seguro prestamista desde a data do seu falecimento do segurado. O termo inicial da correção monetária incidente sobre o capital segurado para fins de pagamento da indenização securitária é a data da contratação.
Caso haja condenação em pecúnia, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o da condenação e não o valor dado à causa.
”

(TJ-MT - AC: 10290406920218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Nesse aspecto, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora,
fixadas em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença, apenas para fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024